Tribunal: TJDFT
Processo: 0042497-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0042497-35.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: KATIA CRISTINE RODRIGUES SANTOS, LUIS CESAR ZAGO DE ANDRADE, E. R. Z. D. A., LUIS CESAR ZAGO DE ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA HELOISA MARINHO LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LUÍS CÉSAR ZAGO DE ANDRADE e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que não houve deficiência na fundamentação de apelo interposto e ressaltam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033